Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006489-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA SOTERO - CPF: 718.840.691-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA 4o VARA CRIMINAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), DANIEL PEREIRA SOTERO - CPF: 718.840.691-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Regressão de regime. Pretendida a reforma da decisão. Inadequação do manejo de
habeas corpus
. Agravo em execução penal já interposto. Inexistência de flagrante ilegalidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão proferida no curso da execução penal que, após audiência de justificação, reconheceu a prática de falta grave consistente em reiteradas violações ao sistema de monitoramento eletrônico, determinando a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização do
habeas corpus
em substituição ao recurso ordinário de agravo em execução para impugnar decisão proferida em sede de execução penal; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia no
decisum
combatido que autorize a excepcional concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

4. Tratando-se de insurgência contra decisão proferida no curso da execução penal, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal finalidade — o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal —, o qual, inclusive, já foi interposto pela defesa na origem, reforçando a inadequação da via eleita.

5. Inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
, uma vez que a decisão do d. juízo
a quo
se encontra fundamentada no extenso histórico de descumprimentos, ocorridos majoritariamente em período noturno, cenário em que as circunstâncias do caso apontam para a configuração de reiterada desatenção às condições do regime semiaberto.

6. A análise das justificativas apresentadas pela defesa, bem como a verificação do elemento subjetivo da conduta (dolo ou desídia), demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução penal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. 2. A decisão que determina a regressão de regime com base em múltiplas violações ao monitoramento eletrônico, devidamente apuradas em audiência de justificação, não configura constrangimento ilegal passível de correção de ofício, especialmente quando a tese defensiva exigir dilação probatória.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; CP, art. 155; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1006489-48.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr.
ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

DANIEL PEREIRA SOTERO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
reconhecer a prática de falta grave
e
determinar a regressão definitiva
do reeducando, do regime
semiaberto
para o
fechado
, bem como
a perda de 1/3 dos dias remidos
, nos autos do PEP n. 0004818-34.2011.8.11.0064 (SEEU), em que o reeducando cumpre pena total de 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e pelo
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto desde
22/01/2023
, submetido a
monitoramento eletrônico
.

Em razão de violações ao sistema de monitoramento eletrônico ocorridas entre
21/02/2025
e
20/08/2025
, consistentes em rompimento da tornozeleira eletrônica, notificações de fim de bateria e violações de áreas de inclusão, foi realizada
audiência de justificação
em
12/02/2026
, na qual o d. juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave
e determinou a
regressão definitiva para o regime fechado
, além da
perda de 1/3 dos dias remidos
, reconhecendo a interrupção do cumprimento da pena no período de
20/12/2025
a
11/02/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ilegalidade da regressão de regime
, ao argumento de que a decisão impugnada
se ressente de fundamentação idônea
, escorando-se em
meras presunções
e na
enumeração de ocorrências
, sem a devida comprovação do
elemento subjetivo
da conduta. Aduz que as violações imputadas ao paciente foram devidamente
justificadas
, uma vez que exerce atividade laboral lícita como pedreiro autônomo, prestando serviços de manutenção residencial em horários flexíveis, inclusive noturnos e em finais de semana, conforme comprovado pelas declarações de terceiros acostadas aos autos. Alega, ainda, que a tornozeleira eletrônica apresentava recorrentes
falhas no carregamento
, desligando-se automaticamente.

Adicionalmente, sustenta a
desproporcionalidade da medida
, considerando que o paciente já cumpriu aproximadamente
79% da pena
, não cometeu novo delito, possui família constituída e é o principal mantenedor do lar, demonstrando seu comprometimento com a
ressocialização
. Argumenta, outrossim, que a perda de 1/3 dos dias remidos configura
medida desproporcional e ilegal
, porquanto não restou comprovada a má-fé ou o descumprimento deliberado das condições impostas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

suspensa
a decisão que determinou a regressão definitiva ao regime fechado, restabelecendo-se o regime semiaberto ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, caso não esteja preso por outro motivo.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva do
habeas corpus
para desconstituir a decisão objurgada.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 346376387 e ss.

O
writ
foi distribuído inicialmente no
Plantão Judiciário
, tendo o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deixado de analisar
a medida liminar, ao fundamento de que a impetração teria sido manejada como indevido sucedâneo recursal, inexistindo urgência que ensejasse seu exame fora do expediente regular (ID 346599856).

Posteriormente, o d. impetrante apresentou petições em que requereu a apreciação com urgência do caso, reiterando os fundamentos deduzidos na prefacial, ao que se vê do ID 346886387, ID 346927867 e ID 347044854.

A tutela de urgência foi, então, apreciada e
indeferida
(ID 347262894), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 351835378, acompanhadas da documentação de ID 351835378 e ss.

Por meio do parecer registrado sob o ID 352752378, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
, em vista da
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, e em conformidade com o parecer ministerial, considero de rigor observar que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo adequada, via de consequência, sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal,
determina a regressão de regime
, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; o qual, inclusive,
já foi devidamente interposto pela i. defesa do paciente
(mov. 244.1), com
r
ecente determinação de remessa a esta Corte de Justiça
(mov. 267.1).

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência defensiva exclusivamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico não ser o caso.

A decisão impugnada se encontra, à primeira vista,
devidamente fundamentada
, com análise detida das violações ao monitoramento eletrônico, das justificativas apresentadas pelo paciente e dos precedentes jurisprudenciais aplicáveis. No exercício regular de sua competência, a d. magistrada, após realizar audiência de justificação com observância do contraditório e da ampla defesa, concluiu que: (
i
) o relatório de monitoramento eletrônico indicava
número excessivo de violações
(155 de área de inclusão, 27 de fim de bateria e 01 rompimento); (
ii
) as violações ocorreram, em sua maioria, no período noturno (22h às 05h), faixa de horário destinada ao
recolhimento domiciliar obrigatório
; (iii) o prolongamento das violações, especialmente em horários de recolhimento, indicava
desatenção às condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica
; e (
iv
) o paciente já havia sido beneficiado anteriormente com a manutenção do regime semiaberto em decisão de 19/08/2025, quando reconhecida falta grave por violações anteriores, demonstrando, assim,
reincidência no descumprimento
.

Tais fundamentos, longe de configurarem flagrante ilegalidade, revelam
juízo de valor próprio da atividade jurisdicional
, passível de revisão pela via recursal ordinária (Agravo em Execução), mas não pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal,
a excepcionalidade do
writ
exige que a ilegalidade seja manifesta, evidente, incontestável, o que não se verifica na hipótese
. A controvérsia instaurada pela defesa técnica — sobre a existência ou não de dolo nas violações, sobre a proporcionalidade da sanção aplicada, sobre a interpretação das justificativas apresentadas — demanda
dilação probatória
e
análise aprofundada do contexto fático
,
incompatíveis
com o rito sumaríssimo do
habeas corpus.

Ademais, a tese de “desídia processual”, deduzida posteriormente pelo d. impetrante (ID 353922873), não tem o condão de alterar a natureza da impetração ou de suprir a inadequação da via eleita, uma vez que suposta demora na remessa do agravo em execução penal — além de já ter sido
superada
pela decisão datada de
24/03/2026
que, como visto, determinou o envio dos autos a esta i. instância
ad quem
— pode ser objeto de reclamação correicional ou de representação à Corregedoria-Geral de Justiça, mas
não autoriza a utilização do
habeas corpus
como instrumento de aceleração processual
.

Nesses termos, em suma, não configurada qualquer flagrante ilegalidade, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, concluo ser imperiosa a
extinção

do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANIEL PEREIRA SOTERO
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026